Tribunal: TJBA
Processo: 0503013-82.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503013-82.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: MARIA DO SOCORRO CORTEZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO OBSERVADA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE PENDENTE DE APRECIAÇÃO. IMPULSO PROCESSUAL DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ABANDONO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença
proferida nos autos da Ação de

E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial
movida em face de
MARIA DO SOCORRO CORTEZ OLIVEIRA
,
que
extinguiu o

processo
se
m resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O Apelante alega que peticionou nos autos indicando meios para prosseguimento do feito antes da prolação da sentença, manifestação que não foi apreciada pelo juízo. Sustenta, ainda, ausência de intimação pessoal prévia, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da sentença extintiva por abandono da causa, verificando-se a observância dos requisitos legais, notadamente a intimação pessoal prévia e a efetiva inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 485, III, c/c § 1º, do CPC condiciona a extinção por abandono à intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, requisito essencial para a decretação da medida extintiva.

3.2. Restou demonstrado que o Apelante peticionou nos autos indicando meios para prosseguimento da
execução,
manifestação que não foi apreciada pelo juízo antes da prolação da sentença terminativa.

3.3. O abandono pressupõe inércia injustificada e intenção de abandonar o processo, circunstâncias incompatíveis com a existência de requerimento pendente de apreciação voltado à satisfação do crédito exequendo.

3.4. A extinção prematura do feito, desconsiderando manifestação processual da parte autora, configura
error
in procedendo
e viola os princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

3.5. A existência de impulso processual por parte do Exequente afasta a caracterização do abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com análise dos pedidos formulados pelo Exequente.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a demonstração de inércia injustificada da parte autora e o cumprimento do requisito formal de intimação pessoal previsto no § 1º do referido dispositivo, não se configurando o abandono quando há manifestação processual pendente de apreciação que demonstra o interesse no prosseguimento do feito.

Dispositivo relevante citado:
Art. 485, III e § 1º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
MARIA DO SOCORRO CORTEZ OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora